Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729337-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora